Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-65.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002410-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), WALISON ANDREI DE ALMEIDA - CPF: 007.472.721-40 (AGRAVANTE), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI BANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002410-65.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP MT

AGRAVANTE(S):

WALISON ANDREI DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

BANCO PECUNIA S/A

OMNI BANCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA

– MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “desconhecido”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
WALISON ANDREI DE ALMEIDA

contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000563-80.2022.8.11.0015,
ajuizada por
OMNI BANCO S/A,
que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que houve uma única tentativa de notificação extrajudicial, que sequer foi entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo: “
desconhecido
”, não esgotando os meios de notificação para realização do protesto por edital.

Destaca que possui domicilio neste endereço há mais de cinco anos, habita ali com seus familiares e é conhecido por toda a vizinhança, de modo a não haver motivo algum para a Notificação não ter se efetivado.

Alega, portanto, que a decisão agravada não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, restituindo-se a posse do bem apreendido a agravante.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 121705465.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 124548192).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

In casu
, o agravante concedeu ao requerido um financiamento no valor R$ 33.450,87, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.113,00, com vencimento inicial em 29/07/2016 e final em 29/06/2020, mediante CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 390976965 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária - MARCA VOLKSWAGEN, TIPO: FOX TRENDLINE 1.6 8V(CONFORTO COMP.)(T.F, ANO/MODELO: 2014/2015, COR: BRANCA, PLACA: QBD9632, CHASSI: 9BWAB45Z0F4028370 -, celebrado em 29/06/2016.

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada
mediante carta registrada com AR
ou
enviada através do cartório de registro de títulos e documentos
, ou
pelo protesto do título
, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Como se vê, no caso específico dos autos, ainda que a agravante não traga a cópia de todas as tentativas de notificação, em consulta aos autos principais – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1000563-80.2022.8.11.0015 – verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
desconhecido
" (ID. 73950589 - Pág.3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 73950583 - Pág.1) -
Rua das Salvias, nº 357, Jardim das
Primaveras
, SINOP/MT – CEP 78550-428.

Ainda que o endereço constante do AR seja: -
Rua das Salvias, nº 357, Jardim das
Prima,
SINOP/MT – CEP 78550-428,
reconhece-se a eficácia do ato.

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “
desconhecido
”, reconhece-se a eficácia do ato.

Outrossim, ainda que não se reconheça a eficácia do ato, o credor fiduciário ainda protestou o contrato, via edital, em 25/08/2021, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 73952294 - Pág. 1 (dos autos principais).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. [...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp nº 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.

É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Preenchido os requisitos constantes no art. 3º do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. ”
(TJMT - RAI Nº 1026456-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO DO TITULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – VALIDADE – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A lei permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título a escolha do credor, não se exigindo que sejam esgotados todos os meios necessários para localização do devedor para efetivação do protesto com intimação do devedor por edital. ”
(TJMT –RAI N.U 1011593-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 05/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. ” (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, publicado no DJE 17/06/2016) ”
(TJMT – RAI Nº 1009415-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020)

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo
envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária
, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto pelo 2º Oficio de Sinop/MT, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Ante o exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022